Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011073-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO FELIX LTDA - CNPJ: 02.235.792/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO MIMOSAO LTDA - CNPJ: 11.510.868/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO NOVENTA LTDA - ME - CNPJ: 16.477.226/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - CNPJ: 00.117.842/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0006-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES GISLON EIRELI - CNPJ: 05.272.565/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1011073-71.2020.8.11.0000 – ID nº 62470974

EMBARGANTE
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO RECURSO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

ERRO MATERIAL – VÍCIO – ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – RECURSO ACOLHIDO.

Devem ser providos os embargos de declaração, quando presente o mero erro material constante da ementa do acórdão apontado pelo embargante, a fim de sanar o vício.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1011073-71.2020.8.11.0000 – ID nº 62470974

EMBARGANTE
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO RECURSO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

ERRO MATERIAL – VÍCIO – ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – RECURSO ACOLHIDO.

Devem ser providos os embargos de declaração, quando presente o mero erro material constante da ementa do acórdão apontado pelo embargante, a fim de sanar o vício.-

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME
– em recuperação judicial,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
53140470
objetivando sanar o erro material que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 61271960
que
rejeitou
ao
Recurso de Embargos de Declaração nº 1011073-71.2020.8.11.0000
.

Em suma, aduz tão somente o embargante que a decisão embargada se encontra eivada pelo erro material na ementa do v. acórdão, vez que fez constar o artigo 279 do CPC/15, enquanto na motivação utilizou-se como dispositivo o correspondente ao artigo 272, § 2º, do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos para sanar o erro material existente.

As contrarrazões vieram no
ID nº 644008455
,
pelo desprovimento do recurso.

Instada de se manifestar nos presentes embargos de declaração, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 56307981
, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1011073-71.2020.8.11.0000 – ID nº 62470974

EMBARGANTE
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO RECURSO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

ERRO MATERIAL – VÍCIO – ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – RECURSO ACOLHIDO.

Devem ser providos os embargos de declaração, quando presente o mero erro material constante da ementa do acórdão apontado pelo embargante, a fim de sanar o vício.-

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME
– em recuperação judicial,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
53140470
objetivando sanar o erro material que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 61271960
que
rejeitou
ao
Recurso de Embargos de Declaração nº 1011073-71.2020.8.11.0000
.

Em suma, aduz tão somente o embargante que a decisão embargada se encontra eivada pelo erro material na ementa do v. acórdão, vez que fez constar o artigo 279 do CPC/15, enquanto na motivação utilizou-se como dispositivo o correspondente ao artigo 272, § 2º, do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos para sanar o erro material existente.

As contrarrazões vieram no
ID nº 644008455
,
pelo desprovimento do recurso.

Instada de se manifestar nos presentes embargos de declaração, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 56307981
, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O

Eminentes pares.

Procede o inconformismo da embargante.

Isto porque, de fato houve o aludido
erro material
, contudo, sem qualquer prejuízo para as partes, uma vez que constou na “EMENTA” o
artigo 272, § 2º, do CPC/15
, quando deveria constar
artigo 279, § 2º, do CPC/15
, inerente à matéria em discussão.

Desta forma, onde se
lê
:
artigo 272, § 2º, do CPC/15
,
leia-se
:
artigo 279, § 2º, do CPC/15
.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para sanar o erro material existente na ementa, sem alterar o acórdão.

Assim sendo, onde se
lê na ementa
:
artigo 272, § 2º, do CPC/15
,
leia-se
:
artigo 279, § 2º, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020